Tribunal: STF
Processo: RHC 263042
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Benedito Sebastião do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.006.823/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



    Neste recurso (e-doc. 56), a defesa alega que houve indevida fixação da fração redutora da tentativa, pois o resultado morte esteve longe de ser alcançado, e que o paciente não tinha a intenção de matar a vítima. 



    Sustenta que o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser o aberto, conforme as Súmulas n. 718 e 719 do STF e o art. 33, § 2º, ‘c,’ do Código Penal, considerando que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Afirma que o paciente possui residência fixa e vínculo empregatício formal, trabalhando como caseiro, o que afastaria o risco à ordem pública, ao andamento do feito ou à aplicação da Lei Penal. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para aplicação da tentativa em sua fração máxima, com consequente diminuição da pena, e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. Confira a ementa:  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGADA INADEQUAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DA TENTATIVA EM PATAMAR DE 1/2. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL AO PERCURSO DO ITER CRIMINIS. PENA DE 6 ANOS. REGIME SEMI-ABERTO. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca a concessão da ordem para determinar a aplicação do redutor da tentativa em grau máximo e determinar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de revisão criminal, sendo impossível conhecer do writ recorrido. 3. Ademais, considerando-se a existência de lesões corporais graves causadas à vítima, a aplicação do redutor da tentativa no patamar de 1/2 é adequada às circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 4. Além disso, em havendo pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a quatro anos, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial semi-aberto. - Parecer pelo desprovimento do recurso”. (e-doc. 80)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCI)A. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, consoante se extrai dos autos, tanto a fração da tentativa como o regime inicial de cumprimento da pena foram devidamente fundamentados pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 49)



    Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 4/2/2025 (fl. 723). 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registra-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se extrai dos autos, tanto a fração da tentativa como o regime inicial de cumprimento da pena foram devidamente fundamentados pelas instâncias de origem. O iter criminis teve evolução considerável, uma vez que a vítima sofreu lesão de natureza grave e precisou ficar dias internada, submetendo-se a diversos procedimentos cirúrgicos. 



    Considera-se, ainda, a brutalidade do ato, tendo a vítima sido surpreendida em via pública.



    Da sentença se extrai (fl. 448): 



    [...] Para verificação do percentual da pena a ser reduzido levo em consideração o fato de que a vítima sofreu lesão de natureza grave. Segundo os laudos periciais de fls. 110 e 156, a vítima ficou internada vários dias, precisou se submeter a cirurgias em razão de ter sofrido fratura no colo no fêmur direito e ainda ferimentos perfurocortantes múltiplos por arma branca, passando a receber benefício previdenciário porque ficou impossibilitada de continuar trabalhando, relatando também em seu interrogatório em plenário que ainda sente dores na perna em razão desta lesão. 



    O acórdão manteve o mesmo entendimento, destacando a brutalidade do ato e as sequelas permanentes deixadas na vítima (fls. 523-524): 



    Depois, restou bem fundamentado a redução em metade pela tentativa, levada em consideração a natureza grave das lesões, restando atestado nos laudos periciais de fls. 110 e 156, que a vítima ficou internada vários dias, precisou se submeter a cirurgias em razão de ter sofrido fratura no colo no fêmur direito e ainda ferimentos perfurocortantes múltiplos por arma branca, passando a receber benefício previdenciário porque ficou impossibilitada de continuar trabalhando, relatando também em seu interrogatório em plenário que ainda sente dores na perna em razão desta lesão. 



    Por fim, estabelecida a pena em 6 anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP)”. (e-doc. 50, p. 2-5, grifei) 



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Na espécie, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 4/2/2025. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para aplicar a redução da fração da tentativa de homicídio tendo em vista a brutalidade do ato e as lesões causadas à vítima, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Quanto ao regime, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a quantidade da pena para fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo (art. 33, § 2º, b, do CP). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente